Tribunal: TJMT
Processo: 1012465-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012465-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), SIVANI PEREIRA FRANCA - CPF: 769.480.131-04 (AGRAVANTE), RAMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 346.142.491-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PENHORA DO DIREITO DE POSSE OU EVENTUAL TITULARIDADE FUTURA DOS IMÓVEIS INDICADOS PELO EXEQUENTE – DIREITO RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO -
COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, da leitura do acórdão, no qual se funda o pedido de cumprimento de sentença, constata-se que restou determinada a partilha de todos os bens imóveis e moveis elencados na exordial, ressalvado o direito de terceiros, uma vez que não comprovam a titularidade dos mesmo com relação aos bens imóveis; devendo os valores serem liquidados.

A decisão colegiada transitou em julgado em 04/05/2020.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIVANI PEREIRA FRANCA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Violência Domestica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos nº 0021270-49.2015.811.0042, movida em desfavor de RAMIRO PEREIRA DA SILVA, que indeferiu o pedido de penhora do direito de posse ou eventual titularidade futura dos imóveis indicados pela exequente, ante a ausência de qualquer documento, juntado neste feito, capaz de comprovar que o executado é detentor de 50% (cinquenta por cento) da posse de tais imóveis.

Deferiu tão somente tão somente o pedido de penhora, via RENAJUD, do veículo indicado pelo exequente (Ford/Ecosport 1.6, placa OBK 5009).

Em suas razões, sustenta a agravante que a posse dos imóveis foi considerada para a partilha dos bens quando do julgamento da apelação, devendo ser igualmente considerada para a penhora, ainda que se trate de posse, pois, mesmo não existindo matrícula para a averbação da penhora, o executado será dela intimado e compelido a cumprir com a restrição, sob pena de fraude à execução.

Assim, requer seja deferida tutela recursal a fim de determinar a penhora de 50% dos seguintes imóveis: lote urbano situado na Quadra 06, Lote 03, Bairro Planejado Tropical Ville Cuiabá; casa residencial situada na Rua Nova Canaã, 16, Bairro Jardim Presidente I, Cuiabá/MT; casa residencial situada na Rua Três, n. 40, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT.

No mérito, seja dado provimento ao recurso, no sentido da liminar, reformando-se em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 134264157).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 134901680).

Contraminuta da parte agravada (ID 139979170).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a agravante a reforma da decisão a quo que indeferiu o pedido de penhora do direito de posse ou eventual titularidade futura dos imóveis indicados pela exequente, ante a ausência de qualquer documento, juntado neste feito, capaz de comprovar que o executado é detentor de 50% (cinquenta por cento) da posse de tais imóveis.

Deferiu tão somente tão somente o pedido de penhora, via RENAJUD, do veículo indicado pelo exequente (Ford/Ecosport 1.6, placa OBK 5009).

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventos litis e, portanto, o objeto cognitivo do juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto do que foi efetivamente decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, ainda que se trate de questão de ordem pública.

A meu ver, a irresignação do agravante merece guarida.

Isso porque, da leitura do acórdão, no qual se funda o pedido de cumprimento de sentença, constata-se que restou assim consignado:

“N
o caso em tela, tenho que a autora, ora apelante, comprovou os fatos constitutivos do seu direito, inclusive, a época em que adquiriram a posse dos imóveis em litígio, durante a constância da união estável, e, ainda, que o réu continuou na posse dos mesmos após a separação. Outrossim, o réu não conseguiu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, muito menos impugnou a lista de bens elencados pela autora; havendo assim por bem serem partilhar também os TODOS os bens imóveis e moveis elencados na exordial (ID:3375841 páginas 3 e 4), ressalvado o direito de terceiros, uma vez que não comprovam a titularidade dos mesmo com relação aos bens imóveis; devendo os valores serem liquidados.”

Colhe-se do dispositivo do acórdão:

“Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para incluir na partilha todos os bens imóveis e moveis adquiridos na constância da união estável de setembro de 1986 a setembro de 2013, a serem liquidados e partilhados na razão de 50%, ressalvados os direitos de terceiros; fixar pensão alimentícia em favor da autora apelante no valor de 1 (um) salário mínimo, podendo esta ser revista na eventualidade da mudança do poder econômico da alimentanda, respeitado o binômio possibilidade e necessidade; e, finalmente, redistribuir o ônus sucumbencial em desfavor exclusivamente do réu apelado, tendo em vista a sucumbência mínima da autora, fixando os honorários em 20% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2º

e 11 do NCPC, suspensa a exigibilidade pelo prazo de 5 anos por ser beneficiário da assistência judiciária.”

A decisão colegiada transitou em julgado em 04/05/2020.

Sabe-se que as decisões judiciais ao transitarem em julgado, atraem para si um dos princípios norteadores do processo civil brasileiro, qual seja, o da imutabilidade.

Em regra, ocorrendo o trânsito em julgado, a possibilidade de reforma da decisão por meio de recurso próprio se esvai.

É o que explica HUMBERTO THEODORO JR.:

“
A res iudicata, por sua vez, apresenta-se como uma qualidade da sentença, assumida em determinado momento processual. Não é efeito da sentença, mas a qualidade dela representada pela ‘imutabilidade’ do julgado e de seus efeitos, depois que não seja mais possível impugná-los por meio de recurso. Enquanto sujeita a recurso, a sentença não passa de ‘uma situação jurídica’. Os efeitos próprios da sentença só ocorrerão, de forma plena e definitiva, no momento em que não mais seja suscetível de reforma por meio de recursos. Ocorrerá, então, o trânsito em julgado, tornando o decisório imutável e indiscutível. (art. 502)
” (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, n.797, 56ª edição, ed. Forense, 2015).

Aludida máxima, todavia, não se presta a encobrir ou respaldar decisões eivadas de erro material, ou seja, aqueles vícios que inquinam o pronunciamento judicial, de modo que seu teor não traduza a real vontade do prolator da sentença.

Isso porque não se mostra razoável admitir que a prestação da tutela jurisdicional vá de encontro aos princípios da segurança jurídica, da fundamentação das decisões judiciais e da verdade real, possibilitando o alcance da coisa julgada aos aludidos erros, tanto que o legislador assim preceituou no art. 504, do CPC:

“Art. 504. Não fazem coisa julgada:

I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença;

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.”

Contudo, no presente caso, não se trata de erro material ou qualquer outra hipótese que se encaixe no artigo retro citado.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DIRIMIDA NO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) Deve o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado. 2) Os argumentos lançados pelo impugnante afrontam o comando judicial oriundo da decisão colegiada transitada em julgado. 3) Recurso conhecido e não provido, decisão mantida incólume, por seus próprios fundamentos.” (TJ-MS - AI: 14169652920218120000 MS 1416965-29.2021.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que qualquer alteração dos parâmetros expressamente consignados na decisão exequenda implicaria em violação da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015,DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.797.129/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/9/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACORDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal de origem e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. As cobranças de juros de mora e correção monetária correspondem a obrigações de trato sucessivo. Devem, portanto, incidir as taxas previstas na lei vigente à época do seu vencimento, a não ser que o título exequendo seja posterior ao novo regramento e estabeleça índice diverso. Precedentes. 3. No caso, como se retira da transcrição do aresto impugnado, "[...] a decisão objeto de cumprimento [...] transitou em julgado antes de 20 de novembro de 2017 (transitou em julgado em 24/5/2013), de modo que deve ser preservada, em sede de cumprimento de sentença, a coisa julgada [...]" (e-STJ, fl. 73). 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.” (STJ, REsp n. 1.973.491/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2022)

Como demonstrado acima, tendo em vista que o agravado não impugnou a lista de bens elencados pela autora e que estes foram expressamente fixados em decisão transitada em julgado, não é, pois, passível de modificação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a penhora de 50% dos seguintes imóveis: lote urbano situado na Quadra 06, Lote 03, Bairro Planejado Tropical Ville Cuiabá; casa residencial situada na Rua Nova Canaã, 16, Bairro Jardim Presidente I, Cuiabá/MT; casa residencial situada na Rua Três, n. 40, Bairro Bela Vista, Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022